Tribunal: STF
Processo: Rcl 57585
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 10.1.203, por Yuri Renato de Oliveira Stante contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Assis Chateaubriand/PR, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega ter sido “preso preventivamente nos autos em anexo por decisão exarada pelo r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Assis Chateaubriand/PR. Após peticionar o r. Juízo acesso aos autos,mesmo o reclamante situar-se preso preventivamente por r. decisão já devidamente juntada aos autos, teve acesso negado, sendo que o paciente está preso sem que tenha sequer ciência do motivo da sua prisão,violando, desse modo, entendimento sumular deste E. Pretório Excelso de número 14.



    Logo, tendo em vista os requisitos próprios para a concessão de medida, necessário se forma, de forma liminar, seja determinado acesso da defesa aos elementos processuais já devidamente documentados e que não prejudiquem demais diligências a serem realizadas pela polícia”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso aos defensores do Reclamante à integralidade e a todos os feitos correlatados, até o julgamento final desta;



    (…) após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmara liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do R. juízo que denegou o acesso ao procedimento acima referido, permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam em sigilo”.



    3. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Assis Chateaubriand/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Criminal da comarca de Assis Chateaubriand/PR afirmou:



    “Como consignado na ata da audiência de custódia (mov. 19.1 dos autos nº 0000028-94.2023.8.16.0048), considero incabível, por ora, o acesso do advogado subscritor aos autos nº 3217-17.2022.8.16.0048 de cautelar inominada criminal, por versar sobre diligência ainda em andamento, visto que está pendente a juntada dos relatórios da autoridade policial, sob pena de resultarem eventualmente frustradas tais diligências”. (grifos nossos)



    A análise do ato reclamado desfaz a afirmativa de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada na presente reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos na origem, considerada a existência de diligências pendentes que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora